Tribunal: STF
Processo: HC 199950
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PERSECUÇÃO PENAL – ACORDO – LEI Nº 13.694/2019 – APLICAÇÃO NO TEMPO. Embora cabível acordo de não persecução penal considerado fato anterior à Lei nº 13.694/2019, a natureza mista da norma conduz à retroação tendo como limite o recebimento da denúncia, quando inaugurada a fase processual.